Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-50.2023.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Por equidade e considerando o tempo utilizado pelo patrono para o seu labor, o grau de zelo aplicado, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importância da causa, apresenta-se mais razoável arbitrar os honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com base no princípio da equidade, nos termos do artigo 85, § 8o do novo Código de Processo Civil. Embargos acolhidos para o efeito de sanar a omissão apontada.